Tribunal: TJBA
Processo: 8159622-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159622-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL MOTA CAMPOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA DE GÁS EM CONDOMÍNIO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por condômino inconformado com a cobrança mensal de R$ 3,50 referente à “taxa de leitura do serviço” de gás encanado em regime de medição individualizada. A empresa ré demonstrou a legalidade da cobrança com base em contrato firmado com o condomínio.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança da taxa de medição individualizada do consumo de gás canalizado em condomínio, sua eventual abusividade e os pedidos consequentes de repetição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a apelação impugna diretamente os fundamentos da sentença.

A cobrança decorre de opção contratual do condomínio, que, por meio de instrumento formal, aderiu à modalidade de medição individualizada, prevendo expressamente a taxa.

A taxa cobre serviço técnico adicional distinto do fornecimento de gás, justificado por estrutura, pessoal e equipamentos específicos.

Precedente do STJ (REsp 1.986.320/SP) reconhece a legalidade da cobrança, desde que informada e contratada de forma clara, como ocorreu no caso.

Inexistência de violação ao dever de informação ou prática abusiva, inviabilizando o reconhecimento de dano moral ou devolução em dobro.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 1.348, II; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.320/SP; TJBA, Apelação 8149915-32.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação 8071483-96.2024.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.